Tribunal: TJSP
Processo: 1001426-65.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-22

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL" – SENTENÇA "EXTRA PETITA" – Caracterização – Sentença que analisou matéria relativa à limitação dos juros moratórios – Pretensão que não foi formulada pelo autor – Sentença que decidiu matéria não alegada pelas partes – Pretensão do recorrente de ver declarada nula a r. sentença, na parte que ultrapassou a matéria impugnada na

Ementa:

"AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL" – SENTENÇA "EXTRA PETITA" – Caracterização – Sentença que analisou matéria relativa à limitação dos juros moratórios – Pretensão que não foi formulada pelo autor – Sentença que decidiu matéria não alegada pelas partes – Pretensão do recorrente de ver declarada nula a r. sentença, na parte que ultrapassou a matéria impugnada na petição inicial – Cabimento – Nulidade parcial da sentença, apenas no ponto que extrapolou os limites da lide, relativo aos juros moratórios, sem alteração nos demais aspectos – Preliminar acolhida – Recurso provido, neste aspecto.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PESSOA FÍSICA – Instituição financeira ré, na condição de fornecedora de serviços de natureza bancária, está sujeita à Lei no 8.078/90 – Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.
POSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL – Possibilidade de revisão de contratos, inclusive findos, que tenham ou não sido objeto de renegociação ou confissão de dívida – Súmula no 286 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Relativização do princípio de que "pacta sunt servanda", apenas com o intuito de afastar as ilegalidades e restabelecer o equilíbrio entre as partes – Ausência de violação do ato jurídico perfeito, pois tal revisão objetiva extirpar cláusulas ilegais, o que é autorizado pelo ordenamento jurídico, sobretudo pelo artigo 6o, V, do Código de Defesa do Consumidor – Recurso do réu improvido, neste aspecto.
DO SEGURO – Tese firmada no julgamento do REsp 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, que sedimentou o entendimento de que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" – Imposição, ao consumidor, de contratação de seguro com seguradora do mesmo grupo econômico do banco fornecedor do financiamento – Hipótese de venda casada – Abusividade configurada – Cobrança afastada – Sentença mantida, neste ponto – Recurso improvido, neste aspecto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação, na sentença, em R$ 3.000,00 – Pretensão do réu de redução deste valor – Admissibilidade – Impossibilidade de fixação da verba honorária advocatícia por apreciação equitativa, porquanto o caso em apreço não se enquadra na hipótese prevista no artigo 85, §8o, do novo Código de Processo Civil – Conquanto o valor da condenação seja irrisório para fins de fixação da aludida verba honorária, é bem de ver que o valor atribuído à causa não se mostra irrisório, tampouco elevado, para tal fim, de modo que este deve ser o critério para arbitramento da referida verba – Honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, quantia esta que não se mostra excessiva e remunera condignamente o patrono das partes – Recurso provido, neste aspecto.
RECURSO PARCIALMENTE IMPROVIDO.